Tribunal: CARF
Processo: 12448.721750/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721750/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
HERNANI CABRAL RELVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721750/2010-29
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721750/2010-29

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/63):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 09/15) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 54/59).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
a) dedução indevida com dependentes, com glosa no valor de R$ 3.169,20, por falta de
comprovação da guarda judicial de Felipe e Gabriel Ribeiro Relvas;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa no valor de R$
13.880,84; e
c) dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 47,71.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 4.539,96, multa de ofício de R$ 3.404,97, além dos juros de mora de R$ 1.202,18
(calculados até novembro de 2010).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 29/11/2010 (fl. 49), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 03/06) em 28/12/2010, alegando em síntese que:
a) não tem defesa quanto à infração de dedução indevida com dependentes, pois
desconhecia esta impossibilidade de dedução;
b) através do processo judicial no 1998.520.003592-0, ficou definido o pagamento de
pensão alimentícia para seus dois filhos correspondente a 30% dos rendimentos líquidos
junto ao Hospital Pedro Ernesto;
c) foi definido também o pagamento de pensão complementar no valor de R$ 507,44,
referente à sua atividade autônoma como fisioterapeuta, valor este a ser reajustado
anualmente em conformidade com o índice IGP-M;
d) para a pensão alimentícia complementar, efetuou depósitos em conta corrente
da mãe de seus filhos até o mês de novembro de 2007 no valor total de R$ 10.550,00
(depósitos em anexo) e a partir de dezembro passou a pagar a pensão alimentícia
complementar em espécie (R$ 900,00), totalizando em 2007 o valor pago de R$
11.450,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA. DEPENDENTES.
DESPESAS MÉDICAS. PARTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721750/2010-29

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão, em 07/10/2014 (fls. 68), o contribuinte interpôs, em
06/11/2014, recurso voluntário (fls. 71), trazendo novamente a declaração emitida por sua ex-
esposa, Glaucia Viana Figueiredo Ribeiro, atestando o recebimento da verba alimentar paga pelo
Recorrente em favor de seus filhos/alimentandos, Gabriel e Felipe Ribeiro Relvas, bem como
cópia dos comprovantes de depósitos já desgastados e parcialmente ilegíveis, visando a
comprovação efetiva dos pagamentos remanescentes realizados, no valor de R$ 11.450,00.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/86.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre as despesas com pensão alimentícia remanescente, no valor
de R$ 11.450,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia dos comprovantes de depósitos dos pagamentos realizados no decorrer do
ano de 2007, acompanhados da declaração emitida por sua ex-esposa, atestando o recebimento
dos valores devidos (fls. 75/86).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721750/2010-29

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das despesas em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 62/63):
Quanto à parcela impugnada de R$ 11.450,00 relativa à infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, o Interessado apresenta os documentos de fls. 16/38.
Conforme o acordo de fls. 19/32, homologado pela decisão de fls. 35/38 do processo
judicial no 1998.520.003592-0, o Interessado estava obrigado a pagar pensão alimentícia
a seus dois filhos da seguinte forma:
I) 30% dos rendimentos líquidos junto ao Hospital Pedro Ernesto, descontados
diretamente em folha de pagamento; e
II) R$ 507,44, corrigidos anualmente pelo IGP-M, a ser depositados em conta corrente
da mãe dos filhos no Banco Real.
A parcela de R$ 10.319,16 referente ao Hospital Pedro Ernesto (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro) está comprovada através do informe de rendimentos de fl. 18 e já foi
aceita para fins de dedução pela autoridade lançadora, não tendo sido, portanto, objeto
de glosa.
Em declaração de fls. 16/17, assinada pela mãe de Felipe e Gabriel Relvas, esta
informa o recebimento de R$ 11.450,00 durante o ano-calendário 2007 a título de
pensão alimentar complementar. Apesar de o Interessado citar em sua
impugnação que apresentava em anexo os comprovantes de depósitos referentes
aos meses de janeiro a novembro, não constam dos autos tais documentos.
Uma vez que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão alimentícia
complementar deveria ser efetuado através de depósitos bancários, o Interessado deveria
ter apresentado documentos destes depósitos para comprovar tais pagamentos. Uma
simples declaração da mãe de seus filhos não é suficiente para comprovar os
pagamentos, que deveriam ter sido feitos por depósitos bancários.
Uma vez que todas as deduções devem ser comprovadas a juízo da autoridade fiscal
(art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999), deve ser mantida a glosa do valor de R$ 11.450,00 a título de pensão
alimentícia por falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos trazidos – declaração emitida por sua ex-esposa e genitora dos
filhos/alimentandos, Glaucia Viana Figueiredo Ribeiro, aliado aos comprovantes de depósitos
bancários parcialmente ilegíveis (fls. 75/86) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o
pagamento remanescente da pensão alimentícia devida a seus filhos/alimentandos, Gabriel e
Felipe Ribeiro Relvas, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida, no que tange ao
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721750/2010-29

efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental carreada (declaração e recibos de depósitos), afasto a glosa
remanescente e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa remanescente com pensão alimentícia, no valor total de R$
11.450,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original